Tribunal: TJDFT
Processo: 0736484-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736484-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão, integrada por embargos de declaração acolhidos, que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA E OUTRO em face do ora agravante, deferiu o pagamento de débito superior a 10 salários mínimos por meio de requisição de pequeno valor (RPV), nos termos da Lei no 6.618/2020 (ID’s 136828366 e 139621156). Alega que a Lei no 6.618/2020, publicada em 17/06/2020, alterou dispositivo da Lei no 3.624/2005, elevando de 10 para 20 salários mínimos o patamar para expedição de RPV em face dos entes públicos distritais. Destaca a inaplicabilidade da lei de forma retroativa para incidir nos processos que transitaram em julgado na vigência da Lei no 3.624/2005, conforme o Tema 792 do STF. Aduz que este Tribunal tem reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020 por vício de iniciativa, configurando outro óbice para a elevação do limite de expedição de RPV. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de existir o Tema 792 do STF para sustentar a tese recursal; e o risco de dano, decorrente do provável prejuízo ao erário público. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja anulada ou reformada. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, o presente agravo visa discutir a constitucionalidade e retroatividade da Lei no 6.618/2020, ao argumento de que já houve o reconhecimento da inconstitucionalidade de lei que alterou o valor das obrigações de pequeno valor em caso análogo ao presente. Ademais, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao ente distrital agravante e risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, que determinou a expedição de requisição de pequeno valor – RPV do incontroverso. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais atinentes à incidência da Lei no 6.618/2020 ao presente caso. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos exequentes agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora